Tribunal: TJSP
Processo: 2004270-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Concurso PEB I – Agravante que passou em primeiro lugar na lista de PNE – Preenchimento de 5 vagas mais cadastro de reserva – Convocação de 7 candidatos da lista geral – Probabilidade do direito verificada – Aparente regra do edital descumprida – Reserva de vaga devida – Recurso de agravo provido.